Tribunal: STF
Processo: Pet 6197
Classe: Pet
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-06
Data de publicação: 2016-09-06

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APURAÇÃO DE SUPOSTOS CRIMES COMETIDOS POR AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO. CESSAÇÃO DA INVESTIDURA E DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DA INVESTIGAÇÃO À JUSTIÇA FEDERAL LOCAL. POSSÍVEL CONEXÃO COM OS FATOS APURADOS EM INVESTIGAÇÃO JÁ EM CURSO.



    1. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não mais subsistir a sua competência penal originária se, no curso do inquérito ou da ação penal, sobrevém a cessação da investidura do investigado ou acusado no cargo, função ou mandato cuja titularidade justificava a outorga de prerrogativa de foro (Inq 2.429-AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 17-08-2007; Inq 2379- AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 06-06- 2007; Inq 1.376-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 16/03/2007).



    2. A situação fática objeto de apuração nestes autos guarda aparente pertinência com inquéritos e ações penais relacionadas a supostos crimes envolvendo a Petrobras, em curso perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, o que justificava a remessa dos autos a esse juízo, sem prejuízo de impugnação pelas vias ordinárias.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.